Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-84.2016.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000868-84.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ITELVINA FERREIRA PIRES (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), GEDECIAS FERREIRA PIRES - CPF: 242.029.591-91 (APELANTE), NELSON SILVA DE SOUZA (APELANTE), EZILIA FREDERICO DE PAULA MEIRA - CPF: 973.729.191-34 (APELANTE), RICARDO DE JESUS DA SILVA - CPF: 431.201.649-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – LIXÃO COM DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DESPEJO E ACONDICIONAMENTO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, GALHADAS, RESTOS DE PODAS E DESPEJOS URBANOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
uma vez que as provas dos autos demonstram que também os caminhões da Prefeitura de Cuiabá despejam resíduos sólidos no “lixão” que se encontra no imóvel situado no final da Av. Rubens de Mendonça, entre os bairros Aroeira, Nova Conquista e Dr. Fábio.

2. O Município possui responsabilidades ambientais, definidas na Constituição e nas diversas leis que protegem o meio ambiente, incluindo o ambiente urbano.

3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010) assim conceitua “destinação final ambientalmente adequada”:
destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

4.
In casu,
evidenciado que o Município tem faltado com seus deveres ambientais relacionados à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos que coleta, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que nos autos da Ação Civil Pública n° 0000868-84.2016.8.11.0082 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar os requeridos Município de Cuiabá, Itelvina Ferreira Pires, Gedecias Ferreira Pires, Nelson Silva de Souza, Ezília Frederico de Paula Meira e Ricardo de Jesus da Silva nas obrigações de fazer consistentes em: a) remoção para local adequado do lixo irregular depositado nos lotes ocupados; b) apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, aprovado pelo órgão ambiental competente, o qual deverá abranger a degradação ambiental constatada no imóvel denominado Fazenda Touro Bravo II.

Nas razões recursais apresentadas o Município de Cuiabá aduz ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não existe ato ou ação que possa justificar a propositura da ação contra si. Arrazoa que deveria ser formado litisconsórcio passivo necessário com Geraldo Antônio Mendes da Silva, proprietário do imóvel. Alega que não existe responsabilidade do Município de Cuiabá por resíduos sólidos encontrados em imóvel particular.

Ao final pleiteia o provimento do recurso para que as condenações da sentença sejam recaídas unicamente sobre o proprietário do imóvel particular e julgados improcedentes todos os pedidos formulados em face do Município.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, por meio da qual rechaça os argumentos do apelante e pugna pelo improvimento do recurso (id. 74559524).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos (id. 81650467).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 140910686).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em seu Recurso de Apelação o Município alega preliminarmente a existência de ilegitimidade passiva
ad causam.

Alega, em síntese, o apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, aduzindo que o imóvel é particular e que somente o proprietário deve ser responsabilizado.

Sem razão o Município nesse argumento.

A preliminar de ilegitimidade foi levantada elo Município no 1o grau e rejeitada pelo Juízo singular ao id. 74559510, sob o argumento de que a ação, além de objetivar a condenação em obrigações de fazer, também almeja a indenização pelo dano ambiental, o que somente seria aferido com a análise do mérito.

Após a devida instrução, restou evidenciado que o Município de Cuiabá vem despejando resíduos sólidos no mencionado imóvel, de forma que a sua legitimidade passiva se tornou inquestionável.

Conforme mencionado pelo
Parquet
:
“durante realização de inspeção judicial pela equipe da Vara Especializada em Direito Agrário no imóvel (autos da Ação de Reintegração de Posse no 9020-36.2005.811.0041 – Código no 198249), foi constatada a entrada de caminhão da Prefeitura Municipal na área com material para ser descartado, informação que vai ao encontro da documentação de fls. 23/47, na qual se revela o despejo de detritos realizado pela Prefeitura de Cuiabá. Nota-se a existência de registros fotográficos dos resíduos e da sujeira encontrada no local, bem como de caminhões de propriedade da municipalidade que realizavam o despejo.”

Assim, em que pese o terreno ser imóvel particular, certo é que o conceito de poluidor disposto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, não envolve apenas o proprietário, senão veja-se:

Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Dessa forma, evidenciadas ações e omissões concretas de degradação ambiental perpetradas pela Apelante, não há que se falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo a análise do mérito do Recurso.

Conforme mencionado no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que nos autos da Ação Civil Pública n° 0000868-84.2016.8.11.0082 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar os requeridos Município de Cuiabá, Itelvina Ferreira Pires, Gedecias Ferreira Pires, Nelson Silva de Souza, Ezília Frederico de Paula Meira e Ricardo de Jesus da Silva nas obrigações de fazer consistentes em: a) remoção para local adequado do lixo irregular depositado nos lotes ocupados; b) apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, aprovado pelo órgão ambiental competente, o qual deverá abranger a degradação ambiental constatada no imóvel denominado Fazenda Touro Bravo II.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que na origem a presente Ação Civil Pública foi intentada pelo Ministério Público a fim de obter a condenação das partes requeridas nas obrigações de fazer, consistentes:
a) na remoção para local adequado, no prazo de 90 (noventa) dias, do lixo irregularmente depositado nos lotes ocupados pelas partes requeridas; e b) na apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de projeto de restauração das condições primitivas dos corpos d’água, eventualmente afetados, e da vegetação, tudo de conformidade com a recomendação técnica, orientada por órgão ambiental competente; e c) em pagar, de forma solidária, a quantia certa não inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de indenização pelos danos ambientais irreversíveis causados pela degradação ambiental na área descrita na inicial.

Após farta instrução processual que envolveu inclusive produção de prova técnica (visita
in loco,
laudo, etc.), o magistrado de 1o grau assim concluiu, em síntese:

Incontroverso que as parte requeridas promoveram e/ou permitiram o depósito inadequado de resíduos sólidos e orgânicos no imóvel denominado Fazenda Touro Bravo II, localizado no final da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, entrada do Bairro Aroeira, nesta Capital, havendo robusta demonstração nos autos, notadamente por documentos técnicos, de que os referidos resíduos vinham sendo depositados a céu aberto, expondo a saúde humana e o meio ambiente a forte degradação.

(...)

Igualmente, restou demonstrada a participação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) no evento que ocasionou a degradação ambiental constatada no imóvel denominado Fazenda Touro Bravo II, localizado no final da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, entrada do Bairro Aroeira, nesta Capital, consubstanciada no depósito de detritos urbanos no local de forma irregular e sem qualquer licença do órgão ambiental competente, desrespeitando as regras de proteção ambiental e de saúde pública, tendo assim agido com a anuência das demais partes requeridas, as quais permitiram o descarte de resíduos no local.

(...)

Ademais, do relatório fotográfico (fls. 45/53) que compõe a denúncia formalizada por Geraldo Antônio Mendes da Silva, pessoa que reclama judicialmente a reintegração da posse da área descrita na inicial – Ação de Reintegração de Posse n. 9020-36.2005.811.0041 (Cód. 198249), distribuída para a Vara Especializada em Direito Agrário –, infere-se o descarregamento de resíduos sólidos à época no local
, inclusive por veículos (caminhões) que estavam a serviço da parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), bem assim por outros pertencentes ao próprio ente requerido, conforme demonstram os extratos emitidos pelo DETRAN-MT
, juntados às fls. 54/66.

Tal fato encontra-se retratado na fotografia de fl. 111, ou seja, que a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), diversamente do sustentado, também utilizava da área descrita na inicial para descartar, irregularmente, resíduos sólidos, conduta esta reforçada pelos depoimentos das demais partes requeridas, conforme acima destacado.

(...)

2.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a liminar concedida às fls. 321/323, por conseguinte, CONDENO as partes requeridas MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), ITELVINA FERREIRA PIRES, GEDECIAS FERREIRA PIRES, NELSON SILVA DE SOUZA, EZÍLIA FREDERICO DE PAULA MEIRA e RICARDO DE JESUS DA SILVA nas obrigações de fazer, consistentes:

2.1.1.

Na remoção para local adequado, no prazo de 90 (noventa) dias, do lixo irregularmente depositado nos lotes ocupados pelas partes requeridas.

2.1.2.

Na apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, o qual deverá abranger a degradação ambiental constatada no imóvel denominado Fazenda Touro Bravo II, localizado no final da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, entrada do Bairro Aroeira, nesta Capital.

2.2.

Fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada parte requerida no caso de descumprimento das obrigações de fazer, nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3.

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4.

Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.
[grifou-se].

Irresignado como
decisum
o Município de Cuiabá interpôs o presente.

Nas razões recursais apresentadas o Município aduz, no mérito, em síntese, que promover a destinação ambientalmente adequada não é um dever “somente do poder público”, e sim de toda sociedade civil, haja vista a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto acima mencionada, a qual que envolve todos os geradores de resíduos, os quais estão obrigados por lei a dar uma destinação ambientalmente correta aos resíduos sólidos que geram.

Afirma ainda que não há que se falar em responsabilidade do Município de Cuiabá por resíduos sólidos (lixo) encontrados em imóvel particular e que o princípio do poluidor-pagador impõe que a condenação deva ser direcionada tão somente para aqueles que causam o dano ambiental, e que o Município de Cuiabá não seriam um deles.

Requereu:
seja dado provimento ao presente recurso de apelação, e desta feita, seja a sentença objurgada reformada parcialmente, devendo as obrigações de remoção do lixo depositado irregularmente em propriedade particular- Fazenda Touro Bravo II- , bem como a elaboração de PRAD para recuperação da referida área degradada, e ainda eventual multa por descumprimento destas obrigações, recaírem, unicamente e exclusivamente, sobre o proprietário da área particularFazenda Touro Bravos II-, e também sobre os invasores responsáveis diretos pela degradação ambiental constatada, os quais são os verdadeiros poluidores e degradadores do meio ambiente em questão, e que foram todos identificados nos autos e estão nominados na presente demanda. Dessa forma, requer seja parcialmente revista a sentença guerreada, para julgar totalmente improcedente todos os pedidos formulados na inicial em relação ao Município de Cuiabá, ante a ausência de fundamentos fáticos e jurídicos que possa justificá-los.

Pois bem.

É notório que a Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
[grifou-se].

A Constituição Federal prevê ainda:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local
, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
[grifou-se].

Não há dúvida que a coleta dos resíduos sólidos é um destes serviços públicos de interesse local, pois tal impacta a saúde, o meio ambiente e vários outros direitos dos cidadãos.

Neste sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010) evidencia o conceito de “destinação final ambientalmente adequada”:

destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

In casu,
restou evidenciado nos autos, conforme farta instrução processual levada a efeito na 1a instância, que a Municipalidade ora Apelante fez exatamente o oposto do que determina a legislação de regência, despejando e acondicionando de forma inadequada os resíduos sólidos no imóvel mencionado na exordial.

Dessa forma, não há motivo algum para a reforma do
decisum,
quer porque proferido conforme as provas dos autos, quer ainda porque o Município não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, o Ministério Público, que age, em substituição processual da coletividade por se tratar de direito difuso (meio ambiente).

Nesse sentido há diversos precedentes esta Corte, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA AS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os danos ambientais apontados pelo Órgão Ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo inclusive reconhecidos pela própria municipalidade. Assim, mesmo que tenha ocorrido a paralisação da disposição de lixo a céu aberto como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, não a exime da responsabilização pelos danos ambientais causados na antiga área onde funcionava o
lixão
.
Descabida a imposição de multa diária ao ente
público
, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro
público
, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.
Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a fim de oportunizar o ente
público
de cumprir a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade.

Recurso provido parcialmente.

(N.U 0000151-38.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 06/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
- TUTELA ANTECIPADA -
LIXÃO
- POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS MAIS EFICÁZES COMO A RESPONSABIIZAÇAO DO AGENTE
PÚBLICO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Entre as principais consequências danosas ao meio ambiente e à saúde
pública
causadas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos encontram-se a poluição do solo, o que favorece o desenvolvimento de transmissores de doenças, a poluição do ar, em razão da decomposição do lixo, assim como a contaminação do lençol freático, águas fluviais e nascentes existentes nos locais onde os resíduos muitas vezes são lançados. Assim, diante da existência de provas contundentes da
ação
degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto.
2 – A multa não é a melhor forma de compelir o ente Municipal a cumprir a obrigação imposta. A responsabilidade em caso de não cumprimento é do gestor. Logo, é sobre ele que deve recair o ônus, que, no caso, se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), bem como no crime de desobediência à ordem judicial.

(N.U 1011079-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Nestas condições, resta indubitável o impacto ambiental causado pela Administração do Município de Cuiabá, cumprindo a ela, como poluidora, arcar com os trabalhos de recuperação da salubridade, nenhum de seus argumentos subsistindo para eximi-la da responsabilidade legal pertinente.

A Lei Federal n. 6.938/1981, que traçou a Política Nacional do Meio Ambiente, determina no seu art. 2o, inc. I, o seguinte:

Art. 2o. A Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar ao país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido tendo em vista o uso coletivo; (...)

A esse respeito, Édis Milaré afirma que:

“Não mais tem o Poder Público uma mera faculdade na matéria, mas está atado por verdadeiro dever. Quanto à possibilidade de ação positiva de defesa e preservação, sua atuação transforma-se de discricionária em vinculada. Sai da esfera da conveniência e oportunidade para se ingressar num campo estritamente delimitado, o da imposição, onde só cabe um único, e nada mais que único, comportamento: defender e proteger o meio ambiente. Não cabe, pois, à Administração deixar de proteger e preservar o meio ambiente a pretexto de que tal não se encontra entre suas prioridades públicas. (...) O Poder Público, a partir da Constituição de 1988, não atua porque quer, mas porque assim lhe é determinado pelo legislador maior.”

(in Direito do Ambiente, 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 188) .

O lançamento direto dos rejeitos ao solo, forma arcaica e condenável de disposição dos resíduos sólidos, conhecida por “lixão”, geralmente acarreta a contaminação do solo por chorume, líquido oriundo da decomposição da matéria orgânica.

Tal líquido pode atingir o lençol freático e as nascentes e cursos d’água, em prejuízo da própria saúde pública, além de contribuir para a proliferação de animais parasitas (insetos e roedores), provocar a emissão de odores nauseabundos de fermentação e produzir efeitos adversos sobre os valores da terra, contaminando o solo, criando transtorno público, com interferência na vida comunitária e no desenvolvimento.

É patente que a demora na solução da atividade de destinação final do lixo no Município de Cuiabá se mostra inadequada e prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente.

Assim é que incumbe ao Poder Público zelar pela defesa e preservação do meio ambiente, sendo certo que não estamos falando de uma faculdade do Gestor, mas sim de um dever constitucional, que está sendo deixado de lado, fato esse que o Poder Judiciário deve reprimir com veemência.

Os danos ambientais apontados pelo Órgão Ministerial foram todos constatados de forma efetiva.

Assim, mesmo que tenha ocorrido a paralisação da disposição de lixo a céu aberto como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, não a exime da responsabilização pelos danos ambientais causados na propriedade onde funcionava o “lixão”.

Impõe-se ressaltar, ainda, que as preocupações com a conservação do meio ambiente têm crescido dia a dia, e isto é devido à consciência que tem sido construída sobre a importância da qualidade ambiental.

Logo, não é crível admitir que um ente público se exima de cumprir sua parte, quando além da responsabilidade solidária, há uma parcela de responsabilidade exclusivamente voltada ao Poder Público.

Corretamente observa Francisco José Marques Sampaio que:

“a par dos mais relevantes interesses públicos – a reparação do dano ambiental propriamente dito –, está em pauta o mais sagrado dos direitos de que cada indivíduo é titular, o direito à vida, que a todos os demais se sobrepõe e que não pode ser afastado ou menoscabado por nenhum ordenamento jurídico ou autoridade pública.”
(Responsabilidade Civil e Reparação de Danos ao Meio Ambiente , Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1998, p. 229).

Desta feita, não há que se falar em eximir o apelante da obrigação de fazer, consistente nas providências para regularizar o depósito de resíduos sólidos na municipalidade.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso do Município de Cuiabá, para manter a sentença de 1o grau, por seus próprios e bem-dispostos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022